Tribunal: TJBA
Processo: 8000665-22.2017.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000665-22.2017.8.05.0145 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DE ENSINO JMC LTDA - EPP Advogado(s): WEVERTON SEIXAS BARROS (OAB:BA49859-A), ROSEMBERGUE FENELON MEIRA CORDEIRO (OAB:BA12994-A) APELADO: CARLOS GABRIEL ARAUJO GOMES e outros Advogado(s): VICTOR CEFAS SALUM CARDOSO DOURADO (OAB:BA32617-A), NILSON CARDOSO DOURADO (OAB:BA6798-A), GLENIA SALUM CARDOSO DOURADO (OAB:BA42423-A) ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALUNO COM TDAH E MÚLTIPLAS COMORBIDADES. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PROVIMENTO PARCIAL PARA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pela instituição de ensino ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 18.000,00 em favor de aluno portador de TDAH e múltiplas comorbidades, em razão do descumprimento das obrigações legais de educação inclusiva durante o ano letivo de 2017, e que julgou improcedente o pedido de restituição das mensalidades pagas. 2 - A apelante suscita, em sede preliminar, a revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelado, e, no mérito, sustenta ausência de ato ilícito, contribuição causal da família pelo baixo rendimento escolar e inadequação da prova empírica utilizada pela sentença, pugnando, alternativamente, pela redução do quantum indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da gratuidade de justiça; (ii) saber se houve defeito na prestação do serviço educacional pela instituição apelante; (iii) saber se estão configurados os danos morais e o nexo de causalidade; e (iv) saber se o valor arbitrado a título de indenização é proporcional e razoável. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, estabelecida no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca em sentido contrário. A mera demonstração de que os genitores exercem atividades remuneradas não é suficiente para infirmar a hipossuficiência declarada, sobretudo diante dos elevados e contínuos custos do tratamento multidisciplinar do menor. O direito à gratuidade é pessoal do beneficiário (CPC, art. 99, § 6º), não se confundindo com a situação patrimonial dos genitores. 5 - O art. 208, III, da CF/1988 e o art. 59 da Lei nº 9.394/1996 impõem às instituições de ensino — públicas e privadas — o dever de assegurar aos educandos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento currículos, métodos, técnicas e recursos educativos específicos. O STF, no julgamento da ADI 5357, assentou em caráter vinculante que o ensino inclusivo é imperativo constitucional aplicável também às escolas particulares. 6 - A responsabilidade da instituição de ensino é objetiva, por força do art. 14 do CDC e do art. 932, IV, do Código Civil. Caracteriza defeito na prestação do serviço educacional o descumprimento das recomendações médicas entregues no início do ano letivo, a ausência de documentação que comprove a efetiva implementação de adaptações curriculares e a conduta institucional de tratar manifestações típicas do TDAH como problemas disciplinares do aluno e da família. 7 - Os danos morais estão configurados. A submissão de criança com deficiência, em fase formativa crítica, a ambiente escolar que desconsiderou sistematicamente suas necessidades e violou sua dignidade dispensa prova específica de sofrimento, sendo a própria natureza da conduta suficiente para caracterizar a lesão à esfera extrapatrimonial. 8 - O quantum indenizatório deve ser reduzido. Os fatos limitaram-se a um único ano letivo, e não há nos autos prova de sequelas psicológicas permanentes ou de comprometimento duradouro documentado ao desenvolvimento do apelado, que obteve aproveitamento satisfatório em instituição subsequente. O valor de R$ 10.000,00 é proporcional à extensão concretamente demonstrada do dano e preserva o caráter pedagógico da condenação. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se dá parcial provimento, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000665-22.2017.8.05.0145, sendo parte(s) Apelante INSTITUTO DE ENSINO JMC LTDA – EPP e parte(s) Apelada CARLOS GABRIEL ARAÚJO GOMES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente